Tribunal: TJDFT
Processo: 0749953-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 2.841,07 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e sete centavos), referente aos danos materiais; 2) CONDENAR a empresa requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois a autora adquiriu a passagem por intermédio de agência de viagem. No mérito, alega que o voo adquirido pela recorrida sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea e que repassou todas as informações para a agência de viagem responsável. Sustenta a inocorrência de danos morais e alternativamente, requer a redução do quantum. Por fim, aduz a ausência de comprovação dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. No caso dos autos, a atividade do fornecedor tem por objeto o transporte de passageiros ao destino que se pretende. Por fazer parte da cadeia de fornecedores, a ré é tida como titular da obrigação e deve responder por eventual indenização. Ademais, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 34 do CDC concretiza a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem a todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim, todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. Nessa linha, o art. 7o, do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária pela reparação dos danos entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.
VI. Extrai-se dos autos que a autora adquiriu passagem aérea por intermédio de agência de viagens para o trecho Brasília-Vitória, com parada em Belo Horizonte, em voo operado pela companhia aérea ré. O destino final da autora era Belo Horizonte e ao chegar no aeroporto para fazer check in foi informada de que o voo havia sido alterado e não faria mais conexão em Belo Horizonte. Sobressai que o motivo da viagem era comparecer ao show da banda Metallica que ocorreria naquele mesmo dia e, diante de todo o transtorno causado pela alteração do voo, a autora adquiriu nova passagem para Belo Horizonte.
VII. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nesse contexto, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
VIII. As circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora e extrapolando o aborrecimento normal do dia a dia, a subsidiar a reparação por danos morais. Com efeito, diante da alteração do voo, a companhia aérea não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora ou que envidou todos os esforços para minimizar os transtornos por ela sofridos.
IX. Quanto aos danos materiais, estes devem ser devidamente comprovados nos autos, contudo, analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que a autora não comprovou todos os danos materiais alegados. Na verdade, o único comprovante de pagamento juntado aos autos é o de pagamento da nova passagem adquirida, no valor de R$ 1.983,33 (ID 47235386 - Pág. 4). Não há comprovação do valor pago pela passagem original, pelo valor da hospedagem, alimentação ou deslocamento. Desse modo, considerando que é ônus da parte autora juntar os comprovantes de pagamento para comprovar os valores despendidos (art. 373, I, do CPC), a sentença deve ser reformada nesse ponto, para que a recorrente seja condenada a pagar, a título de danos materiais, o valor de R$ 1.983,33.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar a autora o valor de R$ 1.986,33, a título de dano material. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.